Tribunal: TJBA
Processo: 0500522-88.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500522-88.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ATILA BRITO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO, ALAN DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
WESCLE SANTOS DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. ART. 303, CAPUT, DO CTB, POR DUAS VEZES (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) – PEDIDOS ENVOLVENDO A PRÁTICA DO CRIME SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DE EVASÃO AO LOCAL DO ACIDENTE NÃO CONHECIDOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO AGIU COM CULPA – PENA BASE APLICADA NO MÁXIMO LEGAL – REPRIMENDA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA E CONSEQUENTEMENTE DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO CASO DOS AUTOS PARA FIXAÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO – FALTA DE PEDIDO DE VALOR ESPECÍFICO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DESTE VALOR – INDENIÇÃO EXCLUÍDA - APELO PROVIDO EM PARTE.

I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.303, caput, do CTB, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e multa fixada em 30 (trinta) dias multa
,
sendo, ainda, determinada a

suspensão do direito de dirigir, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, sendo, ainda, condenado ao pagamento do mínimo indenizatório, solidariamente a ambas as vítimas no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que o acusado invadiu a contramão de uma rodovia, vindo a atropelar as vítimas (pai e filho de 6 anos de idade), que estavam andando de bicicleta no acostamento.

II – Falta interesse ao recorrente quanto as alegações envolvendo envolvendo a prática do crime “sob influência de álcool” ou que tivesse evadido do local do acidente pois tratam-se de matérias que não compõem o Decreto Condenatório, tendo em vista, inclusive, que o Juiz sentenciante aplicou-lhe as sanções previstas no art. 303, caput, do Código de Transito Brasileiro, que não envolvem as aludidas imputações.

III – O apelante apresentou em juízo sua versão sobre os fatos, a qual não discrepa da narração da vítima, acrescentando, inclusive, que no momento do acidente “deu uma distraída”, porque “vinha conversando” com “as pessoas do carro”. Assim, conforme bem ressaltado na sentença recorrida, “o réu fez uma manobra de trânsito com um misto de imperícia (falta de domínio da técnica de direção) e negligência (distração) e imprudência (adotar a solução de buscar o acostamento da pista contrária para recuperar a trajetória), tudo totalmente fora dos parâmetros de direção segura aceitáveis, conforme regulados pelas normas de trânsito (invasão do acostamento da contramão), surpreendendo as vítimas e frustrando qualquer capacidade de reação defensiva”.

IV – O magistrado
a quo
em sua fundamentação apontou como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mas aplicou a pena-base no máximo legal de 2 (dois) anos, desconsiderando totalmente as demais circunstâncias judiciais consideradas favoráveis, impondo-se, consequentemente, a sua redução para 1 (um) ano e 21(vinte e um) dias, cuja pena privativa de liberdade definitiva passa a ser fixada, após a incidência da atenuante da confissão e da incidência da regra do concurso formal, ambas reconhecidas na sentença, em
1 (um) ano e 11 (onze) dias, que corresponde também ao período de suspensão da habilitação para dirigir veículo
.

V – “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa”. (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 17/6/2024.)

VI – Tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima referido e considerando a ausência de fundamentação baseada no caso específico dos autos na sentença recorrida, a condenação no pagamento do mínimo indenizatório deve ser excluído do decreto condenatório, sem prejuízo de sua devida apuração através dos meios adequados.

VII – A sentença recorrida merece reforma apenas parcial para excluir a condenação referente ao mínimo indenizatório, bem como reduzir a pena para
1 (um) ano e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, mantendo-se inalterada a sua substituição por prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida no novo período ora firmada, e multa que deve ser mantida em
30 (trinta) dias-multa, tendo em vista que os parâmetros acima mencionados não conduzem a sua alteração, devendo, por outo lado, ser reduzida o prazo de suspensão do direito de dirigir para o montante correspondente à pena privativa de liberdade ora fixada,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.

AP. 0500522-88.2020.805.0022 – BARREIRAS

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500522-88.2020.805.0022, da Comarca de Barreiras, sendo Apelante ATILA BRITO DE OLIVEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e dar provimento parcial à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator